Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE EMBARQUE. PERDA DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DO CHECK-IN. ATRASO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE AOS PASSAGEIROS. EXCLUDENTE DE RESPOSANBILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Civil, em seu art. 738, ao disciplinar o contrato de transporte de pessoas, estabelece que a pessoa transportada deve se sujeitar às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários. Dessa maneira, constitui obrigação dos passageiros observar os prazos de antecedência para realização de check-in e demais procedimentos de embarque.
2. O descumprimento do prazo para realização do check-in autoriza a companhia aérea a negar o embarque dos passageiros, conforme disposição do art. 18, parágrafo único da Resolução n. 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.
3. A companhia aérea logrou êxito em comprovar que cumpriu todas as normas contratuais e orientações da ANAC relativas à comunicação sobre o horário do voo. Se os passageiros comparecem ao terminal aéreo sem a antecedência necessária para conclusão do procedimento de check-in, não se mostra razoável transferir à companhia aérea a responsabilidade pelo risco assumido pelos consumidores. Assim, o atraso imputado exclusivamente aos consumidores, configura excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
4. Recurso conhecido e provido.